Tribunal: TJSP
Processo: 1006407-08.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Não limitação dos juros remuneratórios a 12%. Súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Capitalização de juros cabível desde que o contrato tenha sido realizado na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e haja expressa pactuação a respeito pelas partes. Inexigibilidade da cobrança de juros capitalizados, ante a

Ementa:
Apelação. Monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Não limitação dos juros remuneratórios a 12%. Súmula 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Capitalização de juros cabível desde que o contrato tenha sido realizado na vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e haja expressa pactuação a respeito pelas partes. Inexigibilidade da cobrança de juros capitalizados, ante a ausência de cláusula autorizadora clara e expressa. Título constituído, com a apuração do débito, mediante a expunção da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, em fase de liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006407-08.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante MARCO
ANTONIO ALVES, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
SICREDI NOROESTE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006407-08.2017.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 41.408 – Flavia
2
VOTO No: 41.408
APEL. No: 1006407-08.2017.8.26.0358
COMARCA: Mirassol
JUIZ 1a INST.: Marcos Takaoka
APTE. : Marco Antonio Alves
APDA. : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do
Noroeste do Estado de São Paulo SICREDI Noroeste SP
Apelação. Monitória. Contrato de abertura de crédito
em
conta
corrente.
Não
limitação
dos
juros
remuneratórios a 12%. Súmula 596 do Excelso
Supremo Tribunal Federal. Capitalização de juros
cabível desde que o contrato tenha sido realizado na
vigência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e haja
expressa
pactuação
a
respeito
pelas
partes.
Inexigibilidade da cobrança de juros capitalizados,
ante a ausência de cláusula autorizadora clara e
expressa. Título constituído, com a apuração do
débito, mediante a expunção da capitalização de
juros em periodicidade inferior a um ano, em fase de
liquidação
de
sentença.
Recurso
parcialmente
provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 219/221,
cujo relatório é adotado, que, rejeitando os embargos opostos, julgou
procedente ação monitória, constituindo o título executivo judicial no valor
apontado na inicial, nos termos do art. 702, §8o do CPC. Ônus da sucumbência
a cargo do requerido/embargante, fixados os honorários advocatícios em 10%
do valor da causa.
Recorre o réu, afirmando ter demonstrado que, em
verdade, é credor da quantia de R$ 2.542,90, apontando um excesso de
cobrança no montante de R$ 28.663,90. Impugna a ocorrência de indevido
anatocismo, além da cobrança de taxa de juros superior a 12% ao ano.
Recebido e respondido, subiram os autos para reexame
da controvérsia.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006407-08.2017.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 41.408 – Flavia
3
No tocante à limitação dos juros remuneratórios, cabe
esclarecer que a Súmula 596 do E. Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando à
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do
volume financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade
de preços e o controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de
riqueza e de rendas (cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e
Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia
global que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção
dentro do contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de
permanência aplicada durante o período de inadimplência.
Por isso, não ganha fôlego a limitação dos juros mensais.
Doutro turno, assiste razão ao recorrente no tocante à
capitalização de juros.
No contrato de abertura de crédito em conta corrente, os
juros são contados mensalmente sobre os créditos concedidos e que
permaneceram sem cobertura por depósitos a cargo do correntista. Havendo
depósito posterior, ele deve ser imputado primeiramente aos juros, incidindo
sobre o capital no que sobejar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006407-08.2017.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 41.408 – Flavia
4
Pode ocorrer, entretanto, que os depósitos realizados no
curso do mês não sejam suficientes para a cobertura dos juros, o que faz que
sejam acrescidos ao capital, incidindo novos juros sobre o montante, isto
caracterizando a capitalização, que, a teor da posição sedimentada da Segunda
Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente será possível nos
contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001) e, desde que expressamente
pactuada (STJ, REsp no 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz
Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em comento, pelo que se dessume dos
autos, o contrato de abertura de conta depósito foi firmado em 03/06/2014 (fls.
52/53), ou seja, em data posterior à edição da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), inexistindo,
contudo, expressa e clara pactuação acerca da capitalização dos juros, sendo,
pois, descabida a sua cobrança.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
julgar parcialmente procedente a ação monitória proposta, apurando-se o débito
em fase de liquidação, observando-se a expunção da capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Ante o decaimento recíproco, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais. Pagará a autora, ao patrono do
réu, honorários advocatícios correspondentes a 10% da diferença apurada entre
o valor exigido e aquele efetivamente apurado; enquanto a verba devida pelo
requerido ao advogado do adverso corresponderá a 10% do valor do título
judicial constituído, a ser definido em sede de liquidação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR